Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão proferida em sede de Ação de Exigir Contas, na segunda fase, que indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal das contas bancárias pessoais da parte requerida conforme o que segue: “Cuida-se de ação de exigir contas, em sua segunda fase, na qual a requerida foi condenada a prestar as contas referentes à empresa Eletrônica Blanco LTDA, no período referente à segunda quinzena de agosto de 2016 até o encerramento da pessoa jurídica (ID. 71033233). Após a realização de perícia contábil e de audiência de instrução e julgamento, a parte autora insiste no pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal das contas bancárias pessoais da requerida, sob o fundamento de que há saldo financeiro da empresa cujo destino é ignorado pelos autores, visto que nem todos os recursos auferidos pela empresa transitaram na conta corrente bancária da pessoa jurídica (ID. 149673209). Contudo, reputo essa diligência incabível, por violar o sigilo bancário da ré e, também, porque a prova pericial contábil já apontou as diferenças encontradas entre os valores que transitaram nas contas bancárias da pessoa jurídica e o seu faturamento. Ademais, conforme já foi esclarecido, os valores que não foram depositados na conta da empresa não serão, necessariamente, identificados nos depósitos pessoais da conta bancária da ré, tendo em vista que a empresa recebia pagamentos em dinheiro que eram utilizados para o pagamento de boletos bancários. Com efeito, considerando que o processo está suficientemente instruído com a prova pericial e com os esclarecimentos tomados em audiência, indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário da ré. Intimem-se as partes para que apresentem suas alegações finais no prazo sucessivo de 15 dias e, após, tornem conclusos para prolação da sentença.” (id Num. 150767245 – proc. 0736766-12.2018.8.07.0001) Em síntese, afirmam que “as quebras dos sigilos bancários e fiscais da requerida são medidas que se impõem para que o r. juízo de primeiro grau, os autores e o assistente litisconsorcial (espólio – sócio majoritário da pessoa jurídica) possam averiguar e confirmar quais foram as reais vantagens financeiras auferidas pela requerida, suas dimensões e valores totais no período investigado em detrimento dos demais sócios.” (sic 44815015 - Pág. 32) Argumentam que a prova requerida trará complementação às demais provas e auxiliará na compreensão dos reais efeitos dos atos de administração da empresa praticados pela requerida, ora Agravada, cujo patrimônio afirma que também pertence, majoritariamente, aos autores e ao espólio. Invocam os artigos 369, 370, 378, 389, 390, 391, 395 e 396, do Código de Processo Civil, que consideram amparar a pretensão recursal e pugnam pela concessão de liminar para suspensão do processo principal até o julgamento final desde recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada, deferindo do sigilo bancário e fiscal como requerido. Formulado pedido de gratuidade de Justiça conforme ID Num. 26816199 - Págs. 1 /2, sobreveio a Decisão de ID Num. 45462274 - Pág. 1. Em resposta, os Agravantes noticiam o equívoco e esclarecem que o preparo havia sido realizado, conforme comprovante já acostado aos autos (id ids. 44817269 e 44824492) É a suma dos fatos. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quadra dizer, portanto, que apesar do inconformismo dos Agravantes contra o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, não se verifica prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal. Oportuno sempre lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa, se assim a parte vier a considerar configurado, é questão que não se sujeita à preclusão e poderá ser suscitada em preliminar da apelação ou em contrarrazões. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário e fiscal. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno conhecido parcialmente e desprovido.” (07108610320218070000 - (0710861-3.2021.8.07.0000 – ac. 1394914 - 4a Turma Cível – Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA - DJE : 07/03/2022) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07246377020218070000 - ac. 1388638 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 16/12/2021) Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator